Tribunal: TJDFT
Processo: 0735730-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735730-56.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS APELADO: FERNANDO VIEIRA DE ALMEIDA, ESCOLA AVIDUS SUDOESTE S A, WAGNER DONIZETH DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Ação Monitória ajuizada por COLORTEL S/A SISTEMAS ELETRÔNICOS contra ESCOLA AVIDUS SUDOESTE LTDA buscando o pagamento de dívida no valor de R$ 27.280,00 (vinte e sete mil duzentos e oitenta reais) decorrente de locação de bens móveis. Analisando os autos, observo que a procuração juntada pela empresa autora veio desacompanhada do contrato social (ID 72188270), ao passo que a procuração juntada pela parte ré foi confeccionada de forma eletrônica e teve a assinatura aposta de forma artificial no documento (ID 72188427). Portanto, tanto autor como réu estão com a representação irregular. Assim, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, devendo a parte autora juntar aos autos cópia do contrato social a fim de demonstrar que a signatária da procuração de ID 72188270 tem poderes para tanto e a parte ré juntar aos autos instrumento válido de procuração, que, se firmado de forma eletrônica, possa ter a autenticidade da assinatura verificada, sob pena de declaração de nulidade processual. Após, venham conclusos. Brasília, 4 de junho de 2025 17:57:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador